Tribunal: STF
Processo: HC 80584
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-08
Data de publicação: 2001-03-08

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Pretendida exclusão dos
pacientes, desde logo, do inquérito, e que não sejam presos, nem
processados, em decorrência dos fatos investigados por Comissão
Parlamentar de Inquérito - CPI. 3. Não é cabível, sem exame de fatos
concretos, reconhecer que esteja a CPI impedida de investigar os
pacientes. Além disso, não há indicação de ato concreto e
específico, por parte do órgão tido por coator, a evidenciar a
prática de comportamento abusivo ou ilegal, ou ameaça à liberdade de
ir e vir dos pacientes, o que não se há de ter como caracterizado
pela só circunstância de convocação para depor na CPI. 4. Habeas
corpus preventivo deferido, parcialmente, tão-só, para que seja
resguardado aos acusados o direito ao silêncio, por ocasião de seus
depoimentos, de referência a fatos que possam constituir elemento de
sua incriminação.